Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE AFASTADA. GARANTIAS. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
2. Embora não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira.
3. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
4. As garantias estabelecidas pelo contrato servem para assegurar a satisfação do crédito. Inexiste lei que vede a cumulação de garantias (aval e real – alienação fiduciária).
5. Inexiste ilegalidade em se exigir a contratação de seguro com terceiros. Ausente qualquer exigência de que a contratação seja com o próprio fornecedor ou pessoa coligada, não há que se falar em venda casada.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.